Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728712-23.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FRANKLIN FERREIRA BORGES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o v. acórdão n. 1727532 exarado sob o ID 49161163, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49563469, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 15:15:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora